Tribunal: TJDFT
Processo: 0729570-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729570-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAURI BASTOS MITCHELL, OSWALDO SINESIO DE ALMEIDA AGRAVADO: GRASIELE MARIA DOS ANJOS SANTANA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMAURI BASTOS MITCHELL E OUTRO contra decisão de ID 133437418 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por GRASIELE MARIA DOS ANJOS SANTANA, que deferiu a penhora parcial dos rendimentos dos executados. Afirmam, em suma, que não houve oportunidade prévia de manifestação sobre a penhora; que seus rendimentos líquidos são reduzidos, de modo que a penhora resultará em prejuízo à subsistência; que foram deferidas penhoras em outros cumprimentos de sentença, ultrapassando o percentual de 70% (setenta por cento) da sua remuneração; que possuem elevadas despesas básicas. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a cassação da decisão agravada, com o desbloqueio de valores eventualmente penhorados e a devolução das quantias recebidas pela credora. Custas no ID 39022302. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à necessidade de manifestação prévia à penhora, o contraditório na hipótese é postergado, assegurando ao devedor oportunidade para impugnação à penhora, de modo que não se vislumbra violação ao devido processo legal. Em relação à impenhorabilidade dos valores, prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas BacenJud (ID 62742951 dos autos de origem), RenaJud (ID 63762700 dos autos de origem), InfoJud (ID 63759454 dos autos de origem) e eRIDFT (ID 63760942 dos autos de origem). Ou seja, as diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de penhora. Contudo, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor. Na hipótese, os contracheques apresentados na peça recursal apontam as remunerações líquidas de, respectivamente, R$ 5.728,03 e R$ 4.522,23. Não se vislumbra, portanto, potencial prejuízo à subsistência dos agravantes, sobretudo diante do valor atualizado da dívida (R$ 9.367,44) e do percentual de penhora admitido (10% dos rendimentos líquidos do devedor). Por fim, a circunstância dos agravantes figurarem como devedores em outros cumprimentos de sentença não tem aptidão para impedir a penhora parcial do salário, uma vez que a quantia remanescente ainda revela aptidão para assegurar a subsistência, sem olvidar que parte das penhoras está suspensa (a exemplo das determinadas nos autos n. 0704646-64.2019.8.07.0005 e 0707888-31.2019.8.07.0005). Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora